Tribunal: TJES
Processo: 0001503-04.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001503-04.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON CANDIDO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA.
PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. INCREMENTO ADEQUADO DA PENA-BASE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e desacato (CP, art. 331), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de apreensão de 379 pinos de substância análoga à cocaína, pelo laudo de constatação preliminar, laudo toxicológico e demais documentos constantes dos autos, enquanto a autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que flagraram o recorrente realizando a mercancia em local conhecido por intenso tráfico.
4.
As declarações dos policiais militares, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e foram corroboradas por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou de motivação espúria que desabonem tais testemunhos.
5.
O comportamento do réu durante a prisão, inclusive com xingamentos e ameaças verbais aos policiais, além de depredação do interior da viatura, caracteriza de forma autônoma o crime de desacato, nos termos do art. 331, do CP.
6.
A tese defensiva de dúvida sobre o momento exato da apreensão da droga e eventual confusão quanto ao local da abordagem foi afastada diante da coerência dos relatos policiais e da ausência de prova mínima de adulteração, má conduta ou erro no procedimento da guarnição.
7.
A pena-base do crime de tráfico foi corretamente exasperada com base em circunstância judicial negativa (maus antecedentes), adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo de 10 anos entre a pena mínima e máxima previstas no tipo penal, resultando na pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.
8.
Para o crime de desacato, igualmente, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante dos antecedentes negativos do réu, em 8 meses de detenção, sem necessidade de modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 331 e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021. STJ, AREsp 2.870.741/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025, DJe 17.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON C
Â
NDIDO DE JESUS
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal de Viana (ID 13543427).

A denúncia (ID 13542668), narrou que:

“(...)
no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 21h19min, no bairro Canaã, município de Viana/ES, o denunciado guardava 379 (trezentos e setenta e nove) pinos de substância similar à “cocaína”, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.25065/2023, além da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Verifica-se nos autos, que durante patrulhamento realizado pela equipe policial, no local dos fatos, o denunciado foi visualizado entrando e saindo de um beco com algo nas mãos, entregando a terceiros, e recebendo algo de volta.

Nesse sentido, por estar em atitude suspeita, foi realizada a abordagem do denunciado e em busca pessoal foi encontrado com o denunciado a quantia de R$ R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie.

Ato contínuo, os militares entraram no beco citado acima, e encontraram uma sacola com 379 (trezentos e setenta e nove) pinos de substância similar à “cocaína”.

O denunciado foi preso em flagrante e no momento da prisão, tentou desferir golpes contra os Policiais, e quando foi colocado no compartimento de segurança da viatura, começou a gritar, incitando que populares prejudicassem a ação policial, sendo necessário o uso de spray de pimenta.

Durante o percurso até a delegacia, o denunciado que estava no compartimento de segurança da viatura, chutou constantemente o interior do compartimento de segurança, com intenção de destruir o bem público
”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado
pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 331, do Código Penal, n/f do artigo 69, do CP, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Para tanto, o apelante relata que na primeira abordagem ele estava com a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), “e que na segunda abordagem os militares perguntavam pelo dinheiro, afirmando ainda, que não deu tempo entre uma abordagem para outra, achar a droga, bem como não consegue afirmar em qual momento está droga foi encontrada”.

Além disso, confirma que em momento de fúria xingou os policiais e que chutou dentro da viatura, todavia, em momento algum desferiu golpes nos militares.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de desacato restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 53107318, Auto de Apreensão nº 2090.3.25065/2023, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 25/84, todos dispostos em conteúdo virtualizado no ID 13542667, e do Laudo de Química Forense nº 10.103/2023 (ID 13543426).

Especificamente acerca da autoria, destaco que o apelante, ao ser ouvido em juízo, afirmou que a droga não lhe pertencia, reconheceu que possuía R$ 50,00 (cinquenta reais), mas que não sabe aonde a droga estava e em que momento o entorpecente foi encontrado. Que reagiu a prisão, que tem passagem por tráfico, admitindo que xingou os policiais mas não os agrediu, muito embora concorde com a imputação de que chutou dentro da viatura, em um momento de revolta.

Todavia, especificamente acerca da posse dos entorpecentes, constata-se que a versão apresentada pelo acusado encontra-se desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os materiais apreendidos e os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nessa perspectiva, vejamos os depoimentos dos policiais militares. Confira-se
:

“
PMES - Wanderson Balbino Nossa
:

“(...) que se lembra dessa abordagem; que fica no bairro Canaã, rua Niterói; que é um ponto de intenso tráfico de drogas; que a guarnição montou um ponto de observação, já sabendo que no local há um revezamento de plantão para a venda dos entorpecentes; que observaram o acusado no local; que o acusado já é conhecido por gerenciar o tráfico daquela região; que observaram o acusado; que claramente não tinha nada nas mãos dele; que o acusado ia em um local próximo da rua e pegava alguma substância, entregava a terceiros e recebia dinheiro; que essa movimentação causou suspeita por meio dos policiais; que a bermuda e os pés do acusado estavam sujas; que foram até a rua e abordaram o acusado; que foram até o local onde o acusado havia pego algo e acharam uma sacola com entorpecentes; que o acusado resistiu a apreensão; que quando o acusado percebeu que haviam pego a droga e que ia ser preso começou a resistir para não ser algemado; que o acusado não queria entrar na viatura e começou a gritar; que o acusado começou a bater na viatura; que ameaçou os policiais; que xingou os policiais dizendo que iria dar um tiro caso ele ficasse preso; que o acusado tentou fugir a todo custo; que conhecia o acusado de outras abordagens; que notou a dispersão das pessoas indicando que algum olheiro haveria avisado que havia policiais no bairro; que desembarcaram da viatura para observar; que fez a abordagem do acusado na rua, que de onde estava viu plenamente o acusado mexendo na droga; que não abordou nenhum cidadão que havia comprado entorpecentes (...)”.

CD/PMES – ALENILTON DOS SANTOS RITA
:

“(...) que fez patrulhamento de rotina; que também fizeram um ponto de observação; que observaram o acusado se dirigindo a um beco e pegando algum entorpecente e entregando a terceiros e recolhendo dinheiro; que a calça e as mãos do acusado estavam sujas; que os entorpecentes estavam na raiz de uma bananeira; que era a única pessoa que estava de calça e sem camisa; que o acusado já era conhecido pela guarnição; que a guarnição abordou ele uma única vez naquele dia; que o acusado resistiu após saber que seria preso; que o acusado ficou falando que um policial estava sob efeitos de entorpecentes; que o acusado desferiu xingamentos a guarnição dizendo que eles estavam “cheirados”, que seriam “cachorro do governo”, que não observou o acusado exercendo nenhuma atividade laboral; que já apreendeu o acusado em 2019 pelo mesmo motivo; que em busca pessoal foi encontrado um valor em espécie; na maioria dos bairros de Viana tem olheiros; que não sabe identificar quem são os olheiros; que estavam a uns 100 metros do local observando; que não viu o acusado escondendo a droga; que a guarnição visualizou o acusado indo até o beco, pegando entorpecentes e entregando a terceiros; que não abordou nenhum comprador; que a observação foi feita na mesma rua a uns 100 metros; que fez a varredura do local e foi encontrada uma sacola com entorpecentes; que sabe aonde fica a rua Tancredo Neves; que são ruas distintas; após a advogada de defesa mostrar um vídeo afirmando que o acusado havia sido detido na rua Tancredo Neves no mesmo dia o policial nega afirmando que o acusado foi abordado uma única vez e na rua Niterói; que não sabe informar se a imagem se trata de outra rua; que se trata da rua Niterói; que não conhece a família do acusado; que não sabe aonde o acusado mora; que não sabe se o acusado estuda; que nunca viu o acusado estudando ou trabalhando (...)”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Na hipótese em apreço, ainda que nenhum comprador tenha sido abordado, de acordo com os relatos dos militares, o acusado foi flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, circunstância que, certamente, permite a caracterização do crime de tráfico de drogas.

Ademais, no tocante à alegação de incompatibilidade entre a localização da viatura e o ponto de observação mencionado pelos Policiais Militares, conforme bem destacado no judicioso parecer ministerial, “as declarações dos membros da Força Pública deixaram claro que se posicionaram em local que dava visão ao movimento nas ruas, mas igualmente viabilizava vigília sobre a viatura, que não podia ser deixada sem monitoramento, devido aos armamentos que continha”.

Sendo assim, “verifica-se que a viatura ficou estacionada, enquanto a vigília era executada num ponto alto, sobre uma laje, segundo as declarações judiciais do Policial Militar Alenilton dos Santos Rita (registros audiovisuais digitalizados), sendo que tanto o CB Alenilton, quanto o SGT Wanderson Balbino, confirmaram não somente a movimentação de entrada e saída do Recorrente no beco onde encontrados os pinos de cocaína, mas também o fato do réu estar com os pés e roupas sujas da mesma terra encontrada no local em que estocada a droga”, razão pela qual não merecem prosperar as alegações de insuficiência probatória aduzidas pela defesa.

Prosseguindo, desde logo informo que as penas fixadas na r. sentença não deverão sofrer alterações.

Isso porque, diversamente do que sustenta a defesa, o incremento de 1/8 (um oitavo), conforme o entendimento unificado da jurisprudência pretoriana, não se dá a partir do
quantum
de pena mínima cominada no preceito secundário do tipo legal, mas sim entre o intervalo das penas máxima e mínima que, no caso em questão – artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 -, ocorre entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse sentido:

1. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 2. No caso, o TJMG não apresentou fundamentação para a escolha de fração diversa, devendo ser considerada, portanto, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena. 3. Considerada a existência de duas circunstâncias negativas na primeira fase e mantendo-se os demais critérios, a pena do recorrente fica estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 1 mês de reclusão. (STJ; AREsp 2.870.741; Proc. 2025/0068076-0; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025).

Ou seja, a partir da majoração de 1/8 (um oitavo), eis que foram considerados os maus antecedentes do apelante, e tendo em vista o intervalo de 10 (dez) anos entre as penas máxima e mínima, acertadamente a pena-base para o crime de tráfico foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Idêntico raciocínio foi utilizado quanto ao crime de desacato, previsto no artigo 331, do Código Penal, que prevê pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, sendo que a pena-base para esse crime foi fixada em 8 (oito) meses de detenção, nada havendo, portanto, para ser modificado.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.